Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728473-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA BATISTA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 2008847321, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0706781-34.2024.8.07.0018, ajuizada por ANDREIA BATISTA DE SOUZA e IRISKLEITON RODRIGUES NORANTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravante. Na origem, o Juízo inverteu o ônus probatório, nos seguintes termos: Decido. Passo a organizar e a sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Observo que não foram suscitadas questões de ordem processual em sede de contestação. Todavia, antes de proceder com a fixação dos pontos controvertidos da demanda, nos termos do artigo 357, II, do CPC, verifico que não consta da inicial a juntada do documento pessoal dos Requerentes. Desse modo, para fins de regularização da peça de ingresso, será determinada aos Autores a juntada de tal documento. Passo à fixação dos pontos controvertidos da demanda. Dos pontos Controvertidos A solução da controvérsia estabelecida no presente feito reside na análise dos seguintes pontos: a) se a causa da morte da filha dos Autores está relacionada com falha no atendimento médico prestado no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e com a disponibilização tardia de leito de UTI pediátrica; b) se o evento “morte” da recém-nascida poderia ter sido evitado com atendimento médico diverso e com a internação em leito de UTI; c) o cabimento de pensionamento mensal aos Autores, em caso de constatação de Responsabilidade Civil do Estado. Do pedido de inversão do ônus da prova Da análise dos autos, verifico ser caso de inversão do ônus da prova, requerido pelos Autores, haja vista a verossimilhança das alegações contidas na peça inicial, aliada à hipossuficiência técnico-probante da parte requerente. Como se sabe, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, no presente caso, é o Réu quem dispõe de melhor técnica para produzir prova do fato controvertido – falha na prestação de serviço prestado pela rede pública de saúde. Além disso, resta claro que a atribuição de tal ônus à parte autora consubstanciaria a exigência de prova negativa. Segundo o art. 373, § 1o, do CPC, "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído", observadas as condicionantes dispostas no § 2o do referido artigo. Na hipótese vertente, é narrado na inicial que a filha dos Requerentes faleceu no HRT, após ter sido internada no nosocômio público em leito improvisado e não lhe ter sido disponibilizado leito em UTI pediátrica. Consta, ainda, dos relatos da exordial que, mesmo após a disponibilização do leito de UTI, a filha dos Autores não pôde ser transferida, por ausência de médico no HRC que pudesse lhe acompanhar. Nessa toada, a tese defendida pelos Autores na inicial é de ocorrência de falha no serviço médico prestado em nosocômio público. Ocorre que o evento danoso narrado pode ter decorrido tanto por má prestação do serviço de saúde do Estado, como por fato alheio ao atendimento prestado pelos médicos do hospital público. Em ambas as hipóteses, contudo, a atribuição do ônus probatório aos Requerentes acarretaria encargo excessivamente árduo, sendo evidente que o Requerido apresenta melhores condições de produzir as provas necessárias ao deslinde da causa. Desta feita, impositiva a inversão do ônus probatório, com base no art. 373, § 1o, do CPC, de modo que fique a cargo do Réu as provas necessárias para dirimir os fatos controvertidos acima apontados, com exceção, contudo, quanto aos requisitos para a pretensão de pensionamento. Providências finais Ante o exposto, dou por saneado e organizado o feito. No mais, decido e determino o seguinte: a) Intimem-se os Autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntarem aos autos cópia de seu documento pessoal; b) Defiro o pedido de inversão do ônus da prova; a) Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem as provas que pretendem produzir, levando em consideração, sobretudo, os pontos controvertidos fixados e o deferimento da inversão do ônus probatório. Saliente-se que o prazo concedido ao Réu deve ser contado em dobro, em observância ao disposto no art. 183 do CPC. (ID 200847321 dos autos de origem). Nos seus argumentos recursais, a agravante faz um resumo dos fatos, explicando que, na origem, trata-se de uma ação de conhecimento com pedido de indenização ajuizada pelos agravados, onde se alega, em síntese, que houve má prestação de serviços de saúde por parte do Distrito Federal, ora agravante. A acusação inclui internação em local inadequado e falta de leito de UTI, situações que poderiam ter evitado o falecimento da filha dos agravados. A agravante esclarece que o juízo de primeira instância decidiu inverter o ônus da prova, presumindo uma vulnerabilidade dos agravados e, ao mesmo tempo, uma posição mais vantajosa da agravante/requerida para esclarecer os pontos controvertidos, ou seja, demonstrar a adequação de todo o atendimento prestado. Ressalta o recorrente que o Código de Processo Civil de 2015 introduziu, entre suas inovações, no campo das provas cíveis, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, formalizada no artigo 373, parágrafo 1o, do referido diploma processual. No entanto, isso não significa que o CPC tenha alterado a distribuição atual do ônus probatório entre o autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e o réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor). Abre-se, de forma excepcional, no §1o do artigo 373, a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz no caso concreto. Argumenta que: [...] Contudo, o parágrafo 2o do aludido artigo 373 do CPC dispõe que a decisão de redistribuição do ônus da prova não pode gerar “situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”. Portanto, três são os requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e que não provoque prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária1 . Os requisitos acima indicados, no entanto, não se encontram presentes. Ao contrário. [...] Pondera que, no caso concreto, a questão probatória posta pelo Juízo de origem não contém a complexidade técnica que justificaria a inversão do ônus da prova. Esclarece que não há nenhuma complexidade técnica ou fragilidade da agravada para a produção probatória. Em realidade, verifica-se paridade de condições entre as partes para a comprovação do fato controvertido. Aduz que a premissa adotada para a inversão do ônus da prova não se mostra verdadeira. E mais: não constitui um pressuposto legítimo para a inversão do ônus probatório. Esta razão é suficiente para a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento do ônus probatório ordinário. Ressalta que a teleologia por trás da inversão do ônus da prova reside na ideia de que a parte a quem inicialmente era atribuído esse ônus teria dificuldade de produzi-la, percebe-se que no caso em tela, esse pressuposto não está presente. Por fim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do recurso, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. Decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe a regra ordinária, revertendo a inversão do encargo probatório determinada pelo MM. Juízo de origem. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à inversão do ônus da prova. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). A decisão agravada aplicou esse entendimento e, motivadamente, considerando a dificuldade dos agravados em produzir a prova necessária à comprovação de suas alegações, deferiu a dinamização do ônus probatório para que o agravante demonstre que o atendimento prestado a paciente no Hospital Regional de Ceilândia foi adequado e se a falta de UTI contribuiu para o seu óbito. Consta, ainda, dos relatos da exordial que, mesmo após a disponibilização do leito de UTI, a filha dos agravados não pôde ser transferida, por ausência de médico no HRC que pudesse lhe acompanhar. Verifico que há elementos que carecem de esclarecimentos e que devem ser prestados pelo agravante, responsável pela prestação do serviço de saúde pública em geral. O Distrito Federal, portanto, têm melhores condições e também o dever de demonstrar que não houve má prestação do serviço alegado ou fato alheio ao atendimento prestado pelos médicos, no presente caso, o ente poderá provar que adotou todos os procedimentos necessários no atendimento. Além disso, os agravados representam a parte hipossuficiente técnica da relação, o que dificulta a produção desse tipo prova, conforme ponderado na decisão agravada. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros da agravada, isto é, ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1814936/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021). Neste sentido também já se manifestou este Eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTUBAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALECIMENTO DO PACIENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o CPC. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão 1414784, 07002011320228070000, Data de Julgamento: 07/04/2022, Publicado no PJe : 22/04/2022, 8a Turma Cível, Relator: Diaulas Costa Ribeiro. (Grifou-se) [...] I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é admitida a inversão do ônus da prova pericial, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus em demonstrar que a prestação de serviços médico e hospitalar prestados ocorreu de forma correta. Acórdão 1313012, 07429337720208070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no DJE: 22/02/2021.(Grifou-se.) A decisão agravada intimou as partes para, indicarem às provas que pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, salientando que o prazo concedido ao requerido deve ser contado em dobro, em observância ao disposto no art. 183 do CPC, o que afasta a alegação de prejuízo processual. À primeira vista, portanto, não verifico presente a probabilidade de provimento recursal, E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de EFEITO SUSPENSIVO em sede de tutela recursal de urgência. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator